Tribunal: TJPA
Processo: 0859384-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859384-97.2019.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ELEN NIVEA GUIMARAES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR. SÚMULA 85 E TEMA 553 AMBOS DO STJ. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.

REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TEMA 905 DO STJ QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1.

Não se sustenta a aplicação da prescrição trienal no caso, na medida em que versam os autos sobre relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos, do STJ, bem como do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar rejeitada.

2
.
Em relações de trato sucessivo, o prazo para impetrar o mandado de segurança renova-se mensalmente. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

3.
Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

4. Na espécie, verifica-se que o ente municipal não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos
percentuais respectivos nos vencimentos da Impetrante/Apelada, considerando o período compreendido desde a sua nomeação em 04/04/1997, com efeitos retroativos a 13/03/1997 (id 3414748) até a data de impetração do
mandamus
,
conforme se constata em seu contracheque, restando demonstrado o efetivo exercício do cargo de professora em período superior a 22 (vinte e dois) anos, fazendo jus a servidora à elevação de nível de progressão funcional em 20% correspondente a 04 (quatro) níveis de referência.

5. Em Remessa Necessária, Sentença alterada em parte quanto aos índices de juros e de correção monetária para adequação à tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).
6
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença apenas para adequação da decisão aos consectários legais definidos no Tema 905 do STJ,
tudo

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e

de

recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém,
nos autos da
Mandado de Segurança
, impetrado por
ELEN NIVEA GUIMARAES RIBEIRO
em desfavor do
Ente Apelante
,

que
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (id 3414773):

“(...)

Diante

das razões expostas,

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, pelo que determino a imediata concessão, sobre o vencimento-base da Impetrante, da elevação de nível de progressão funcional em 20% (vinte por cento), correspondente a 4 (quatro) níveis de referência no que concerne ao cargo que ocupa (limitando-me ao pedido), sendo estabelecido seu pagamento a contar da data da impetração do presente
mandamus
, indeferindo o pleito de pagamento de parcelas retroativas anteriores à data do ajuizamento.

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido no despacho de ID 13891107 e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C. Belém, 20 de maio de 2020.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital Assinado Digitalmente”

Pela
inicial mandamental
, a Impetrante/apelada relata que pertence ao quadro estatutário do Município de Belém, como professora, tendo sido nomeada
em 04/04/1997, com efeito retroativo a 12/03/1997
, assim como alega não receber em seu vencimento a progressão horizontalmente na carreira pelo critério antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) e n° 7.528/1991 (Estatuto do Magistério Municipal), o que garantiria sua progressão
de 4 (quatro) níveis de referência, equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento) a ser implementado em seu contracheque, observando o critério temporal, nos termos do art. 12 da Lei n° 7.546/91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém).

Assim, alegando possuir direito líquido e certo, a impetrante requereu a concessão da segurança para que a autoridade coatora implemente a elevação de nível de progressão no percentual de 20% (vinte por cento) em seus vencimentos, com base na legislação municipal, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos. Juntou documentos.

A autoridade coatora prestou as
informações
solicitadas, pugnando pela denegação da segurança pleiteada (id 3414765).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou parecer, manifestando-se pela concessão parcial da segurança, para que seja implantada a elevação de vencimento por progressão funcional, com retroativos a partir da impetração (id 3414771).

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, concedendo em parte a segurança, determinando a imediata concessão da elevação de vencimento por progressão funcional em 20%, correspondente a 04 níveis de referência, estabelecendo o pagamento a contar da data da impetração, indeferindo o pagamento de parcelas retroativas anteriores à data do ajuizamento do
writ
(id 3414772).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3414779)
, alegando, em síntese, que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II do Código Civil. Sustenta a ocorrência de decadência para impetrar
mandado de segurança.

Sustenta que a apelada não faz jus a progressão funcional, por não ter demonstrado o efetivo exercício da função no serviço público municipal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de que seja denegada a segurança em relação a todos os pedidos formulados (id 3414779).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo o desprovimento do Apelo, para que seja mantida a Sentença atacada (id 3414782).

A UPJ de 1° grau certificou a intempestividade do recurso de apelação oposto pelo Município de Belém, com base no art. 10 da Portaria conjunta ne 05/2020 e no art. 4° da Resolução n° 313/CNJ (id 3414783).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Os autos foram encaminhados ao órgão ministerial para exame e pronunciamento, conforme despacho (id 3598170).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação, ante ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade e em Remessa Necessária defende a manutenção da Sentença em todos os seus termos (Id 3616874).

É o relatório.

VOTO

- Do Conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém:

Do exame dos autos, verifico que a Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública expediu certidão, atestando que o recurso de Apelação é intempestivo (Id 3597050), assim como, o órgão ministerial apresentou manifestação pelo não conhecimento do recurso.

Entretanto, analisando os presentes autos eletrônicos do Sistema PJE, após consulta minuciosa, especialmente, nas abas “expedientes” e “documentos” do feito, após a prolatação da Sentença guerreada no dia 20/05/2020 (id 3414773), verifico que não consta dos presentes autos qualquer comprovação de que o ente público municipal tomou ciência da decisão impugnada no dia 27/05/2020, conforme atestado na certidão emitida (id 3597050).

Neste ponto, destaco que a própria parte apelada apresentou duas petições, respectivamente nas datas de 18/07/20 e 23/07/2020, informando que tomou ciência da sentença, bem como requereu a imediata intimação do ente municipal requerido (vide id 3414776 e 3414777).

Assim, considerando a inexistência de comprovação nos presentes autos eletrônicos de regular intimação do ente municipal sobre o teor da sentença, bem como, tendo em vista que o município apelante goza de prerrogativas processuais, não há que se falar em interposição intempestiva do recurso de Apelação.

Nesse contexto, em razão da impossibilidade de identificar a data efetiva em que o município tomou ciência da decisão, o recurso deve ser conhecido, com o fim de evitar cerceamento de defesa e possível nulidade processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Remessa Necessária (art. 496, I do CPC) e do recurso de Apelação.

O cerne da questão recursal cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da parte Apelada, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

- Da prejudicial de mérito de decadência para a impetração do Mandado de Segurança. Rejeitada:

O apelante suscitou a prejudicial de mérito de decadência do direito para a impetração do Mandado de Segurança, alegando o esgotamento do prazo de 120 (cento e vinte) dias, assim como, defende que o termo inicial seria a data da publicação da lei que trata da progressão funcional.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

No caso concreto, não restou configurada a decadência do direito como alegado pelo recorrente, tendo em vista que
se está diante de ato omissivo, qual seja, a não implementação da progressão funcional. Portanto, cuida-se de relação de trato sucessivo, de forma que o prazo para impetrar o mandado de segurança renova-se mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado.

Sobre a questão, ressalta-se que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, inclusive porque o direito pleiteado pela recorrida não foi formalmente negado na via administrativa, inexistindo qualquer comprovação nos autos por parte do apelante quanto ao indeferimento da pretensão de progressão funcional da servidora na esfera administrativa.

Ademais, tem-se que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a omissão do município apelante em efetuar o pagamento referente a progressão funcional, objeto da presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. TRATO SUCESSIVO. RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. 1. É de um ano o prazo prescricional para a propositura de ação que busca o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual alusiva a pagamento de pecúlio e pensões, uma vez que a relação entre as partes, em tais casos, é de trato sucessivo, aplicando-se à pretensão de restituição de valor a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2
. Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação
. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02889648520188090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019)” (grifei)

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito de decadência
suscitada.

- Da Preliminar de Inadequação da Via eleita. Rejeitada:

O apelante suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, afirmando que o Mandado de Segurança não pode ser sucedâneo da Ação de Cobrança, nos termos do enunciado da Súmula 269 do STF.

Em que pesem os argumentos do recorrente, não há que se cogitar de inadequação da via eleita.

Como é cediço, o Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.

Assim, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.

Feitas essas considerações, no caso vertente, reitero o entendimento quanto à adequação do presente Mandado de Segurança impetrado por servidora municipal com a pretensão de reconhecimento judicial do direito ao implemento em seus vencimentos d
a progressão horizontal na carreira do magistério pelo critério antiguidade, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.502/90 e n° 7.528/1991, o que garantiria sua progressão
de 4 (quatro) níveis de referência, equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento).

Portanto, considerando que a solução da controvérsia quanto ao implemento da progressão funcional da servidora municipal de Belém não necessita de dilação probatória, logo a solução da controvérsia não depende de situações e fatos não comprovados, podendo ser provada por simples prova documental, desta forma, a questão controvertida não escapa dos estreitos limites da ação constitucional que, na hipótese, visa analisar a configuração de ilegalidade no ato coator omissivo tido como ilegal.

No mais, registro que a decisão de primeiro grau, acertadamente indeferiu o pleito de pagamento de valores retroativos referente à progressão funcional, deferindo o pagamento, considerando como marco inicial a data de impetração do
mandamus
, tendo em vista que o mandado de segurança não constitui como sucedâneo de ação de cobrança.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada de inadequação da via eleita
.

- Da Preliminar de Prescrição Trienal. Rejeitada:

Em sede de preliminar, o Apelante alega que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal para as prestações vencidas de renda contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 206, § 3º, II do Código Civil, aduzindo a prescrição do próprio fundo de direito.

A tese sustentada não comporta provimento.

Aproveitando os argumentos já expostos na preliminar analisada que afastou a prejudicial de decadência suscitada pelo apelante, reitero que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, como no caso dos autos.

Destarte, o ato omissivo atribuído à autoridade coatora ao deixar de implementar a progressão funcional se renova mês a mês, configurando relação de trato sucessivo, incidindo a já citada Súmula 85 do STJ, pois o direito reclamado não foi negado na via administrativa.

Ademais, a tese de aplicação de prazo trienal em demanda contra a Fazenda Pública carece de amparo legal.

Sobre a matéria, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição é quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553
: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida.

4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73.

5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante quanto à aplicação da prescrição de 03 (três) anos, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do

Decreto nº 20.910/32, além disso não há que se falar em prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Portanto,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada
.

MÉRITO

No mérito,
é

imperioso consignar que o Juízo
a quo
ao exarar a sentença, fundamentou o
decisum
nos termos da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, a qual, em seu art. 2º, assim dispõe
in verbis:

“Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Registra-se que o citado art. 2º revogou o art. 19, da Lei Municipal nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, sem alterar os requisitos para a obtenção do direito à progressão, norma esse que possuía a seguinte redação:

“Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade

será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, o servidor municipal faz jus à progressão funcional, considerando a legislação municipal que rege a matéria.

Pois bem.
No caso vertente, verifica-se que o município não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Impetrante/Apelada.

Do exame dos autos, constata-se
que a servidora apelada comprovou que exerce o cargo de professor pedagógico do Município de Belém, tendo sida nomeada em 04/04/1997, com efeitos retroativos a 13/03/1997 (vide Decreto - id 3414748), sendo que, pela análise da documentação acostada, apesar da comprovação de que a recorrida possui vínculo com a Administração Municipal desde a data de nomeação até a data de ajuizamento do
writ
(11/11/2019), todavia, a progressão funcional da carreira não foi implementada pelo ente público, conforme se constata em seu contracheque (Id 3414746).

Ademais,
o Município Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela parte autora.

Dessa forma, tem-se que a atual referência da Autora se encontra equivocada, na medida em que já preencheu os requisitos da progressão funcional por antiguidade, fazendo jus, portanto, à progressão requerida e à incorporação dos percentuais respectivos, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento-base,
correspondente a 4 (quatro) níveis de referência, considerando possuir 22 (vinte e dois) anos de efetivo exercício na carreira de magistério,
tudo em conformidade com o disposto nos artigos 10, § 4º e 18, da Lei Municipal nº
7.528/91 e art. 2º, da Lei Municipal nº 7.673/93
.

Portanto, o apelo oposto pelo município é manifestamente improcedente, devendo ser mantida a sentença quanto à procedência do pedido de incorporação e pagamento da progressão funcional a contar tão somente a partir da data de impetração do
mandamus
, devendo ser mantido o indeferimento quanto ao pagamento de parcelas retroativas anteriores ao ajuizamento do
writ
.

- Dos juros e correção monetária:

Em remessa necessária, entendo devida a reforma parcial da sentença guerreada apenas para sanar a omissão no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária ao caso em exame, uma vez que não consta a indicação dos índices que deverão ser aplicados.

Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
e em
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo em parte a sentença para adequação da decisão aos parâmetros definidos pelo Tema 905 do STJ quanto à aplicação dos juros e correção monetária, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020